Tribunal: STF
Processo: ARE 1586917
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Aracaju, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim fundamentado:
 
“[...]
No tocante às razões meritórias postas para análise deste Colegiado, identifico que assiste razão à parte recorrente. A matéria tratada nestes autos envolve pretensão de servidor do magistério público do Município, com jornada semanal. O assunto remonta a uma origem mais distante no tempo, inclusive de abrangência nacional, a partir de política pública de incentivo e valorização da educação pública no país.
Com esse objetivo, o legislador federal, encarregado de densificar normativamente princípios constitucionais da educação, importa aqui destacar aquele garantidor de que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica deve ser observado para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. Assim, nasceu o referido piso em determinado montante naqueles idos de 2008 (R$ 950,00), com previsão de atualização periódica.
Salienta-se que o piso é apenas uma referência de valor mínimo que deve ser recebido por todos os professores. Em regra, o piso corresponde ao valor nominal do salário-base do servidor, mas, havendo verbas genéricas, impõe-se sua consideração no cálculo para se chegar ao valor de referência do piso nacional. Como as verbas reflexas da carreira têm como base de cálculo o valor nominal do salário-base, nas situações em que o servidor receba, como salário-base, valor inferior ao valor de referência do piso nacional, as demais verbas reflexas serão calculadas segundo a legislação local.
Submetida a questão ao crivo de constitucionalidade, o STF, no âmbito da ADI nº 4.167, assentou, no ponto que aqui importa, que o piso tem como base o vencimento, e não a remuneração global, reconhecendo a competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso e à valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
Firmadas as balizas dessa importante política pública com origem no Congresso Nacional, a realidade de sua aplicação, especialmente no âmbito dos municípios, mostrou-se complexa em sua execução prática. Muitos entes praticamente sobrevivem de transferências constitucionais, e o descumprimento do piso fez brotar relevante litigiosidade. O fato é que os anos se passaram e, no marco atual, malgrado o duro percurso, a ideia de piso mínimo padronizado foi incorporada a outras categorias de elevado interesse social.
O ponto nodal, para o qual convergem as defesas dos interesses em jogo, reside nas capacidades orçamentárias de desembolso pelas administrações. Daí se projetam consequências diversas, a depender da conformidade com as normas locais de cada ente.
Permanece, contudo, uma questão sensível: o que deve ou não ser considerado para efeito de composição dessa base mínima. É esse o caso sob exame, e diz respeito especificamente a uma gratificação criada no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju, denominada GEA – Gratificação Especial de Atividade.
A parte autora sustenta que o Município ignorou o patamar mínimo e vem pagando valor inferior ao piso, defendendo que a GEA não poderia ser considerada para esse efeito. O Município, por sua vez, afirma que a gratificação é permanente e paga indistintamente a todos os servidores da carreira, devendo compor a base de cálculo. Aí reside o impasse, sendo certo que ambas as posições apresentam argumentos ponderáveis.
Há, porém, um aspecto fático relevante que não sofre controvérsia: considerada a soma das parcelas, a remuneração final do profissional, sob o aspecto financeiro estrito, atinge o montante mínimo do piso nacional. O Município recorrente agrega, ainda, fundamentos extraídos de precedentes do STF, notadamente decisões relacionadas a lei em vigor no Estado do Pará.
A parte recorrida sustenta tratar-se de situações distintas, por envolverem norma estadual específica. De fato, os pronunciamentos do STF, embora proferidos em recursos sem repercussão geral, têm relação direta com o cumprimento do piso salarial do magistério, não podendo ser ignorados como dado irrelevante.
A questão central é saber se a GEA, segundo seus parâmetros normativos, possui natureza de parcela geral e permanente apta a compor a base mínima remuneratória para fins de aferição do piso. A controvérsia está centrada na distinção entre vencimento e remuneração global, conforme o traço distintivo estabelecido pelo STF na ADI nº 4.167.
Considerados todos esses elementos, não se pode extrair da política nacional do piso conclusão que submeta integralmente a estrutura remuneratória local à União. A instituição de piso salarial não implica supressão da autonomia do ente para organizar sua carreira, mas apenas preserva nível mínimo de dignidade remuneratória.
Precedentes do STF, como na SS nº 5.236/PA e no Agravo Regimental no RE nº 1.362.851, admitem a consideração de gratificação geral, paga indistintamente, na composição da base mínima, desde que não se trate de parcela meritória individual.
Não altera essa conclusão o fato de a GEA não ser paga aos inativos, pois as consequências daí decorrentes se resolvem pelas regras próprias de paridade, quando cabíveis. Assim, alcançado o valor mínimo nacional mediante a soma do vencimento-base com gratificação geral permanente, não há descumprimento do piso.
Não se verifica afronta ao art. 37, XIII, da CF/88, nem à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de vinculação ou equiparação, mas de verificação de cumprimento de piso mínimo legal da categoria, com respaldo normativo e base orçamentária do ente.
Concluindo, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado interposto pelo ente público e DAR-LHE PROVIMENTO para afastar a determinação de complementação do valor do piso, por considerar que o valor da GEA, paga de forma genérica, deve ser computado na composição do valor de referência do piso nacional, observada a disciplina das verbas reflexas segundo a base de cálculo do vencimento. Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 12.153/09 c/c art. 85, §3º, I, do CPC. É o voto.” (Recurso Inominado Cível nº 202401127094, 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, Des. Aldo de Albuquerque Mello, j. 09/10/2024)
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 18, caput, 30, I e III, 37, X e XIII, 39, caput, 61, § 1º, II, “a” e “c”, 169, § 1º, I e II, 206, VIII, todos da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante nº 37. Alega-se que “não existe dúvida que a base de cálculo para pagamento do triênio e do terço é o vencimento efetivo do cargo, sem levar em consideração qualquer outra vantagem ou direito”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Quanto à irresignação trazida pelo Município de Aracaju (“base de cálculo para pagamento do triênio e do terço”), assim decidiu a Corte de origem ao julgamento dos embargos de declaração:

“Contudo, assiste razão à parte autora quanto à obscuridade do acórdão relativamente aos reflexos sobre o triênio e o adicional de terço, também regulamentados no Tema supracitado. 
Observando o pedido, identifica-se que, além do adimplemento das diferenças entre o valor do vencimento inicial e o valor de referência do piso nacional, pretende a parte autora a “repercussão desse referencial nos avanços da carreira básico remuneratório da Requerente, com o seu respectivo reflexo financeiro no triênio, no adicional de um terço, no decimo terceiro salário, no terço ferial, que compõem a sua remuneração”. Tal pleito, conclui-se merece parcial acolhimento. 
Com efeito, os avanços na carreira como o triênio e o adicional de terço, conforme previsão no Estatuto do Magistério (art. 92), são calculados com base no “vencimento total” e “vencimento mensal” do servidor, respectivamente. 
Por sua vez, a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço ferial são estabelecidos de forma proporcional à remuneração do servidor, essa que, no caso do Município de Aracaju, como já dito, superou o valor do piso nacional da categoria nos anos de 2022 e 2023. 
Sem mais delongas, conclui-se que a sentença deve ser preservada apenas para garantir o implemento e o pagamento retroativo da complementação da diferença entre o vencimento e o piso nacional no cálculo dos adicionais de avanço na carreira, nos limites do pedido, quais sejam, o adicional “o p. 5 triênio” e o adicional “o terço” (art. 91 e art. 92 da Lei nº 1350/88). 
Desse modo, no dispositivo, onde se lê: 
“Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado, interposto pelo ente público, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença fustigada para julgar IMPROCEDENTES os pleitos autorais, quanto à complementação do valor do piso, por considerar que o valor da GEA, paga de forma genérica, deve ser levada em consideração para se aferir o atendimento ao valor do piso, sendo que, em situações onde o valor do vencimento básico seja inferior ao valor de referência do piso nacional, as verbas reflexas que possuem como base de cálculo o valor do vencimento básico, devem ser calculadas tendo como base de cálculo o valor de referência do piso nacional.”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação municipal que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério de Aracaju nº (Lei 1.350/88), concluindo que “em situações onde o valor do vencimento básico seja inferior ao valor de referência do piso nacional, as verbas reflexas que possuem como base de cálculo o valor do vencimento básico, devem ser calculadas tendo como base de cálculo o valor de referência do piso nacional”. 
Nesse cenário, para rever a conclusão da Corte a quo seria necessário o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1262639 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05-08-2020)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1426092 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25-08-2023)

No mesmo sentido as seguintes decisões:ARE 1557848 Relator(a): Min. Flávio Dino, DJe: 22/07/2025; ARE 1557304 Relator(a): Min. Gilmar Mendes DJe: 31/07/2025; ARE 1557833 Relator(a): Min. André Mendonça DJe: 07/07/2025; e ARE 1586209 Relator(a): Min. Presidente Decisão proferida pelo(a): Min. Edson Fachin DJe: 03/02/2026.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente